Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-25.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Eunápolis Apelação: 8000149-25.2025.8.05.0079 Apelante: Hélio Gonçalves de Miranda Advogado: Ivan Peixoto dos Santos (OAB/BA 84.906) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dinalmari Mendonça Messias Procurador de justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE DELITIVA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. AJUSTE EX OFFICIO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NEGATIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 387, § 2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 10 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM RETOQUES EX OFFICIO NA DOSIMETRIA. I – Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito de furto qualificado mediante fraude, na forma tentada, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, insurgindo-se a defesa contra a tipicidade material da conduta, a dosimetria da pena, o percentual de redução pela tentativa, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade e a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. II – Questões em discussão 2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) a possibilidade de incidência do princípio da insignificância; (ii) a correção da valoração negativa dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime; (iii) o percentual adequado de redução da pena em razão da tentativa; (iv) a legalidade da negativa do direito de apelar em liberdade; e (v) a validade do controle difuso de constitucionalidade exercido pelo juízo singular. III – Razões de decidir 3. O princípio da insignificância não se aplica quando evidenciada a habitualidade delitiva, a reprovabilidade acentuada da conduta e o emprego de fraude para a prática do crime, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido. 4. A existência de condenações penais transitadas em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais, nos termos do art. 59 do Código Penal. 5. As circunstâncias do crime mostram-se desfavoráveis quando a ação delitiva é praticada em local restrito, não acessível ao público, mediante ardil apto a ludibriar a vigilância do estabelecimento comercial. 6. Constatado erro técnico na fixação da pena-base, impõe-se o ajuste ex officio, observando-se o correto fracionamento entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. 7. A redução da pena pela tentativa deve guardar proporcionalidade com o iter criminis percorrido, sendo adequada a fração mínima quando o agente se aproxima da consumação. 8. A negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa. 9. O controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido por magistrado singular, inexistindo afronta à cláusula de reserva de plenário ou à Súmula Vinculante n.º 10 do STF. IV – Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e improvido. Ajuste ex officio da pena-base, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de furto quando presentes habitualidade delitiva, emprego de fraude e relevante reprovabilidade social da conduta. 2. O magistrado singular pode exercer controle difuso de constitucionalidade, sem violação à Súmula Vinculante n.º 10 do STF. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código Penal, arts. 59, 155, § 4º, II, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 97.772/RS; STJ, HC 95.226/MS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000149-25.2025.8.05.0079, em que figuram como apelante Hélio Gonçalves de Miranda e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, procedendo-se, ex officio, a ajuste na dosimetria da pena-base, nos termos do voto do Relator. Determinou-se a fixação da pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)